Tribunal: TCU
Processo: 016.864/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5740/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Joilson Cruz da Silva. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao recebimento de auxílio-alimentação em mais de uma fonte pagadora: Secretaria da Administração SAEB, R$ 120,00, e Instituto Federal da Bahia - Reitoria, R$ 458,00; considerando que a unidade apontou que a irregularidade está sendo tratada no âmbito da fiscalização contínua de folhas de pagamento; considerando que o auxílio-alimentação não consta dos proventos atuais do ex-servidor, conforme demonstra a verificação de maio/2024 (peça 4, p. 4). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Joilson Cruz da Silva, ressalvando-se que o auxílio alimentação não consta dos proventos atuais do inativo. 1. Processo TC- Processo 016.864/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Joilson Cruz da Silva (XXX.590.955-XX). 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.